Tribunal: STF
Processo: RHC 193001
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por mim proferida nestes autos, por meio da qual neguei provimento a este recurso ordinário em ordem de habeas corpus, por entender que o acórdão recorrido não destoava do entendimento até então firmado em precedentes desta Suprema Corte (documento eletrônico 7).
    Neste agravo, a defesa sustenta, em síntese, que
    “[o] agravante obteve apenas 88 (oitenta e oito) dias de remição de pena por sua aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) relativas ao Ensino Fundamental, de acordo com decisão proferida pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC. 
     Apresentado recurso em face de tal decisão, a defesa pugnou pela remição de 177 (cento e setenta e sete) dias, em consonância com a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 
    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua Primeira Câmara Criminal, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que o cálculo usado para a concessão do benefício estaria correto. 
    Por entender ser tal decisão flagrantemente ilegal, a Defensoria catarinense impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido pelo Ministro Relator, em decisão monocrática. A Sexta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo da defesa em face de tal decisão. 
    Interposto recurso ordinário destinado ao Supremo Tribunal Federal, a ele foi negado provimento, em decisão monocrática do Eminente Ministro relator” (págs. 1-2 do documento eletrônico 13).
    Ao final, pede que
    “[...] seja exercido o juízo de retratação [...], com a concessão da ordem, deferindo-se a remição de 177 dias ao agravante em razão da aprovação integral nas áreas de conhecimento do Ensino Fundamental. 
    Caso mantida a decisão agravada, seja o presente agravo levado à Turma em destaque para que esta dê provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Pugna, ainda, pela intimação pessoal da Defensoria Pública-Geral da União para a sessão de julgamento do writ” (pág. 12 do documento eletrônico 13).
    Pois bem.
    O § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.
    Reexaminado o tema, verifico que a tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado.
    Esse é o novo entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, fixado a partir do julgamento do HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente.
    II – Agravo regimental a que se dá provimento” (acórdão pendente de publicação).
    Com efeito, no caso, aplica-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas, como foi fundamentado na decisão agravada do STJ, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA. 
    Sendo assim, considerando que o paciente concluiu o ensino fundamental, fazendo jus ao acréscimo de 1/3 decorrente da incidência do § 5º, do art. 126, da Lei de Execuções Penais - LEP, deve ele obter o direito ao desconto total de 177 dias de sua reprimenda. 
    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (art. 317, § 2º, do RISTF), para dar provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 
    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator